Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-76.2021.8.11.0025
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001055-76.2021.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), J. P. DE MENDONCA - MADEIRAS - ME - CNPJ: 13.206.623/0001-67 (EMBARGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), NEVESTALINO BARBOZA DE SOUZA - CPF: 967.842.611-00 (EMBARGADO), JOSE PAULO DE MENDONCA - CPF: 966.379.001-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), J. P. DE MENDONCA - MADEIRAS - ME - CNPJ: 13.206.623/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), NEVESTALINO BARBOZA DE SOUZA - CPF: 967.842.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PAULO DE MENDONCA - CPF: 966.379.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (EMBARGANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Honorários advocatícios.
Princípio da devolução recursal.
Ausência de vício no acórdão. Embargos rejeitados.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, afastando a prescrição do crédito tributário em execução fiscal e, em decorrência, declarando prejudicada a apelação da parte embargante, que visava à fixação de honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal. A embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que sua apelação também tratava da exclusão dos corresponsáveis da CDA e da consequente condenação do Estado ao pagamento de honorários.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento na exclusão de corresponsáveis da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação de exceções de
pré
-executividade.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
A omissão alegada não se configura quando a matéria não integrou o objeto do recurso interposto, sendo certo que a apelação da embargante se restringiu à fixação de honorários com base na prescrição do crédito, e não na exclusão de corresponsáveis da CDA.

5.
O acórdão embargado declarou prejudicada a apelação da embargante com base na ausência de prescrição e no vínculo exclusivo do recurso com essa questão, inexistindo vício a ser sanado.

6.
A alegação de que o acórdão não abordou pedido de honorários relacionado à exclusão de corresponsáveis não encontra respaldo na
devolutividade
recursal, pois tal ponto não foi objeto da apelação nem da decisão recorrida.

7.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à introdução de fundamentos não suscitados no recurso originário.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
EDcl
no N.U 1000268-76.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.8.2025; TJMT,
EDcl
no 24918/2018, Rel. Desª Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 2.5.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração

opostos
contra o acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e declarou a perda do objeto da apelação interposta pela embargante
, tendo sido assim ementado:

“
Ementa
: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Simples nacional. Prescrição. Constituição definitiva do crédito tributário. Interrupção retroativa do prazo prescricional. Honorários advocatícios. Perda superveniente do objeto. Recurso do estado provido. Recurso da executada prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada pela empresa executada, reconhecendo a prescrição do crédito tributário cobrado em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, extinguindo o feito com base no art. 156, V, do CTN c/c art. 487, II, do CPC. O Estado, apelante, busca o afastamento da prescrição com fundamento na data da constituição definitiva como termo inicial da contagem do prazo prescricional. Por sua vez, a advogada da executada interpôs apelação autônoma para requerer a fixação de honorários advocatícios, sob alegação de atuação técnica eficaz para o reconhecimento da prescrição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito tributário objeto da execução fiscal está prescrito, considerando o momento da sua constituição definitiva e os efeitos interruptivos do despacho citatório; (
ii
) estabelecer se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à defesa, diante da extinção da execução por prescrição reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a execução fiscal de crédito tributário tem início na data da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN.

4. A constituição definitiva do crédito ocorre, no caso de lançamento de ofício, após a rescisão do parcelamento, quando não há comprovação da entrega de declaração pelo contribuinte, conforme o art. 149, II, do CTN e Súmula 555 do STJ.

5. A execução fiscal foi proposta em 31.3.2021, e a constituição definitiva do crédito ocorreu em 31.8.2017, não tendo transcorrido o prazo de cinco anos entre tais marcos, razão pela qual não há prescrição.

6. A interrupção do prazo prescricional opera-se com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação, conforme art. 240, §1º, e art. 802, parágrafo único, ambos do CPC, combinado com art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

7. O afastamento da prescrição afeta diretamente o recurso da advogada da executada, cujo pleito por honorários sucumbenciais estava vinculado à extinção do feito executivo, tornando-o prejudicado por perda superveniente de objeto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Heloiza Rodrigues
Tiepo
prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário começa a contar da data da constituição definitiva, e não do vencimento da obrigação.

2. O despacho que ordena a citação em execução fiscal interrompe a prescrição e retroage à data de propositura da ação.

3. Inexistindo o transcurso de cinco anos entre a constituição definitiva e o ajuizamento da execução, não há prescrição a ser reconhecida.

4. Afastada a prescrição, resta prejudicada a apelação que buscava fixação de honorários advocatícios com base na extinção do feito executivo.

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 149, 150, 173 e 174; CPC,
arts
. 240, §1º, 487, II, 802, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 555; TJMT, N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, j. 10.4.2024; TJMT, N.U 0008470-36.2016.8.11.0015, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.8.2024; TJMT, N.U 1014518-88.2020.8.11.0003, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.2.2025
”.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que sua apelação não se restringia ao reconhecimento da prescrição, mas também à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da retificação da CDA somente após a apresentação das exceções de
pré
-executividade
.

Afirma que representava os executados José Paulo de Mendonça e
Nevestalino
Barboza de Souza, tendo este último alegado prescrição e ilegitimidade passiva em sua exceção de
pré
-executividade. Destaca que o próprio Estado, em manifestação de 1.6.2024, concordou com a ilegitimidade e procedeu à retificação administrativa da CDA, excluindo ambos os corresponsáveis.

Defende que a exclusão de corresponsáveis após a apresentação de defesa caracteriza sucumbência parcial da Fazenda, impondo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Para tanto, transcreve precedentes do STJ e do TJMT que reconhecem o cabimento da verba honorária em situações semelhantes.

Pautada nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com o julgamento imediato do ponto relativo aos honorários e a consequente condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba sucumbencial. (Id 305982898).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, que sustenta a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão embargado é claro e suficientemente fundamentado.
(Id.
311923395
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

A alegação d
a
embargante é de
que o acórdão teria sido omisso ao deixar de se manifestar sobre o pedido de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da exclusão dos corresponsáveis da CDA, que teria ocorrido somente após a apresentação das exceções de
pré
-executividade. Sustenta que sua apelação não se limitava ao reconhecimento da prescrição, mas abrangia também a condenação do Estado ao pagamento de honorários diante da retificação promovida pelo próprio exequente.

No entanto, verifico que o recurso de apelação interposto pela embargante
se
limitou a questionar a ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença que extinguiu a execução por prescrição, com fundamento no art. 921, §5º, do CPC. Em nenhum momento a insurgência recursal foi direcionada especificamente à exclusão dos corresponsáveis da CDA ou à fixação de verba honorária decorrente desse ato administrativo promovido pelo exequente.

Assim, quando o acórdão embargado afastou a prescrição e determinou o prosseguimento da execução fiscal, declarou prejudicada a apelação da embargante de forma coerente com o objeto do recurso, que estava vinculado exclusivamente à hipótese de extinção pela prescrição.

Logo, não há
que se
falar em omissão quanto a pedido de honorários pela exclusão dos corresponsáveis, pois tal matéria não integrou a
devolutividade
da apelação.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA DEVOLUÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado, reformando em parte a sentença recorrida para manter os efeitos do auto de infração e restabelecer a multa administrativa aplicada, mantendo a declaração de nulidade do termo de embargo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter analisado pedidos formulados na petição inicial quanto à declaração de nulidade do auto de infração por ausência de elemento subjetivo, nexo causal e vistoria in loco, bem como retificação do valor da multa e redução do índice aplicado.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da devolução recursal delimita rigorosamente o objeto de cognição do tribunal, estabelecendo que apenas as matérias efetivamente impugnadas pelo recorrente podem ser objeto de reexame em sede recursal.

4. O Estado circunscreveu suas razões recursais especificamente à impugnação da sentença que declarou a nulidade do auto de infração e do termo de embargo, concentrando-se na defesa da legalidade dos atos administrativos.

5. A parte embargante não apresentou recurso adesivo nem formulou pedido específico em contrarrazões para análise das demais teses defensivas articuladas na petição inicial, operando preclusão temporal quanto a essas questões.

6.
O acórdão embargado limitou-se às questões efetivamente controvertidas em sede recursal, procedendo de forma tecnicamente correta ao analisar apenas as matérias devolvidas pelo recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não configura omissão o acórdão que se limita às matérias efetivamente devolvidas pelo recurso de apelação, em observância ao princípio da devolução recursal, quando a parte não interpõe recurso adesivo nem
formula
pedido específico em contrarrazões para análise de questões suscitadas na petição inicial”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: n/a”
.
(N.U 1000268-76.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025). (Destaquei).

Dessa forma, os embargos de declaração não se prestam a inovar no objeto recursal, tampouco a rediscutir matéria que não foi veiculada na apelação. O ponto relativo aos honorários pela exclusão dos corresponsáveis não foi devolvido ao Tribunal pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual remanesceu acobertado pela preclusão.

Is
s
o posto, considerando os fatos narrados, verific
o
que a alegação de
omissão
, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018,
Desª.

Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado
, 2
.
5
.2018
).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025